Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-18.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008708-18.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANISIO PEREIRA DUARTE - CPF: 241.702.671-68 (APELANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (APELADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), WALACE SANTOS GUIMARAES - CPF: 761.851.507-78 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ANISIO PEREIRA DUARTE
.

APELADO(S):
INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO
E
INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO
.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E DA POSIÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta para declarar a validade de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, anular eventual negócio jurídico posterior, reconhecer compensação de valores alegadamente despendidos pelo autor e afastar a transferência do imóvel a terceiro. O apelante sustenta a nulidade, por simulação, do contrato de cessão de direitos e da posição contratual firmado em 2016, a mora da vendedora por ausência de georreferenciamento e impossibilidade de outorga da escritura definitiva, bem como requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de cessão de direitos e da posição contratual celebrado em 2016 é nulo por simulação; (
ii
) estabelecer se o apelante, após a cessão, permaneceu titular dos direitos decorrentes da promessa de compra e venda de 2008; (
iii
) determinar se a alegada mora da vendedora autoriza a invocação da exceção do contrato não cumprido; e (
iv
) verificar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cessão de direitos celebrado em 2016 preenche os requisitos de validade do art. 104 do Código Civil, contendo manifestação
expressa de transferência da posse, das benfeitorias e da posição contratual, inexistindo prova robusta apta a demonstrar a alegada simulação.

A alegação de simulação constitui fato constitutivo do direito invocado e deve ser comprovada por quem a suscita, não sendo suficiente a existência de divergência quanto à forma de pagamento ou ao custeio de benfeitorias para invalidar o negócio jurídico.

A execução prática do contrato, com a assunção da posição jurídica pelo cessionário, confirma a produção de seus efeitos e impõe a observância da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A cessão válida da posição contratual retira do cedente a titularidade material necessária para pleitear a declaração de validade do contrato originário, a anulação de negócios posteriores ou a compensação de obrigações decorrentes da relação jurídica transmitida.

A exceção do contrato não cumprido pressupõe que a parte permaneça integrante da relação contratual cuja execução pretende discutir, circunstância inexistente após a cessão da posição contratual.

A sentença não incorre em contradição ao apreciar o mérito da demanda, pois a improcedência decorre da inexistência do direito material afirmado em razão da cessão válida dos direitos, e não de ilegitimidade processual.

Configura litigância de má-fé a omissão, na petição inicial, de fato jurídico essencial consistente na celebração do contrato de cessão, seguida da alteração substancial da narrativa apenas após a apresentação da defesa, em afronta aos deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade de contrato por simulação exige prova robusta e não pode ser presumida.

A cessão válida da posição contratual transfere ao cessionário a titularidade dos direitos e obrigações decorrentes do contrato originário.

A boa-fé objetiva impede que a parte negue os efeitos de negócio jurídico que celebrou e executou sem demonstração de vício invalidante.

A exceção do contrato não cumprido somente pode ser invocada por quem permanece vinculado à relação contratual.

A omissão de fato jurídico essencial e a alteração posterior da narrativa processual caracterizam litigância de má-fé quando comprometem a lealdade processual.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104, 113, 167, § 1º, II, 187, 422 e 476. CPC,
arts
. 5º, 77, I e II, 80, II e III, 81, 85, § 11, 373, I, 487, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC nº 5001391-55.2015.8.21.0021, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 25.03.2021; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.819.075/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.472.899/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.09.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.737.806/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2019; TJMG, AI nº 1.0000.20.581468-4/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 11.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANÍSIO PEREIRA DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO
e
WALACE SANTOS GUIMARÃES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor alegou ter adquirido do Instituto Ecológico Cristalino o imóvel rural denominado Fazenda Pedra Preta, situado no Município de Paranaíta/MT,
por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em 28/03/2008.

Sustentou que efetuou o pagamento da primeira parcela e arcou com despesas relacionadas à defesa possessória do imóvel, especialmente em razão de ação de reintegração de posse ajuizada por terceiros, bem como afirmou que deixou de adimplir as parcelas remanescentes diante da ausência de georreferenciamento da área e da suposta impossibilidade de outorga da escritura definitiva.

Requereu, assim, a declaração de validade do contrato firmado com o Instituto Ecológico Cristalino, a anulação de eventual negócio jurídico posterior celebrado com terceiros sem sua anuência, bem como a compensação dos valores que afirmou ter despendido na defesa da posse do imóvel.

No curso da demanda, após a inclusão de Walace Santos Guimarães no polo passivo, foi apresentado contrato particular de venda e compra e cessão de direitos possessórios e benfeitorias, firmado em 19/05/2016, por meio do qual o autor teria transferido ao corréu Walace a posse, os direitos possessórios, as benfeitorias e a posição contratual relativa à Fazenda Pedra Preta.

Em impugnação à contestação, o autor suscitou a nulidade do referido contrato, alegando simulação, ao argumento de que não teria recebido a contraprestação indicada no instrumento, especialmente quanto ao suposto pagamento mediante créditos de serviços de maquinário.

Após instrução, o Juízo de origem entendeu que o contrato de cessão de direitos firmado em 2016 é válido e eficaz, reconhecendo que o autor transferiu sua posição contratual e possessória ao corréu Walace.

Em razão disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados entre os requeridos. Condenou, ainda, o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpõe apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o contrato de 2016 seria nulo por simulação, pois a cláusula de pagamento nele prevista não corresponderia à realidade. Afirma que as provas testemunhais e documentais
demonstrariam que os serviços de maquinário e benfeitorias foram contratados e pagos por ele próprio, e não pelo corréu Walace.

Alega, ainda, que o Instituto Ecológico Cristalino estava em mora contratual, por não ter providenciado oportunamente o georreferenciamento da área nem garantido a posse pacífica do imóvel, razão pela qual seria legítima a suspensão dos pagamentos, com fundamento na exceção do contrato não cumprido.

Sustenta também a existência de contradição na sentença, sob o argumento de que o Juízo teria reconhecido a ilegitimidade ativa do autor, mas, ainda assim, julgado improcedentes os pedidos, com resolução do mérito.

Por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé, afirmando que apenas exerceu regularmente o direito de ação e de defesa, especialmente ao impugnar a validade do contrato de 2016 após sua juntada aos autos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade do contrato de cessão de direitos firmado em 2016, reconhecer a validade do contrato originário de 2008, determinar a compensação dos valores que afirma ter despendido e afastar a condenação por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pugna pela cassação da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANISIO PEREIRA DUARTE
.

APELADO(S):
INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO
E
INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto por
ANÍSIO PEREIRA DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO
e
WALACE SANTOS GUIMARÃES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ANÍSIO PEREIRA DUARTE, reconhecendo a validade e eficácia do contrato particular de venda e compra e cessão de direitos possessórios e benfeitorias firmado em 19/05/2016 com WALACE SANTOS GUIMARÃES.

Após análise detida das provas constantes dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

De início, é necessário delimitar adequadamente a controvérsia.

O autor ajuizou a demanda sustentando que havia adquirido do Instituto Ecológico Cristalino a Fazenda Pedra Preta por meio de promessa de compra e venda firmada em 28/03/2008. Alegou que pagou a primeira parcela, arcou com despesas de georreferenciamento e suportou custos decorrentes de litígio possessório incidente sobre a área.

Com base nessa narrativa, afirmou que o contrato de 2008 permanecia válido e que eventual alienação posterior do imóvel a terceiro teria ocorrido sem sua anuência. Por isso, pediu a declaração de higidez do contrato originário, a anulação
de eventual negócio jurídico celebrado entre o Instituto e terceiro e o reconhecimento do pagamento das parcelas “B” e “C” mediante compensação.

Ocorre que, no curso do processo, foi juntado contrato particular firmado em 19/05/2016, pelo qual o próprio autor transferiu ao corréu Walace Santos Guimarães a posse, as benfeitorias, os direitos possessórios e a posição contratual relativa à Fazenda Pedra Preta.

Não se trata, portanto, de analisar apenas se o contrato de 2008 estava formalmente rescindido ou se o Instituto Ecológico Cristalino estava em mora. A questão central é anterior e mais relevante: saber se o autor, após firmar cessão de direitos em 2016, ainda conservava titularidade material para exigir, em nome próprio, os efeitos do contrato originário.

Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

“
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.
”

No caso, o contrato de 2016 foi celebrado por partes capazes, possui objeto determinado, forma admitida em direito e contém declaração expressa de transferência da posição contratual, dos direitos possessórios e das benfeitorias referentes ao imóvel rural discutido.

Além disso, não há nos autos prova robusta capaz de infirmar a validade desse instrumento.

O apelante sustenta que o contrato de 2016 seria nulo por simulação, nos termos do art. 167, § 1º, II, do Código Civil, porque a cláusula de pagamento não corresponderia à realidade.

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

[...]

II -
contiverem
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

Afirma que não recebeu o valor nele indicado e que os serviços de maquinário mencionados como parte da contraprestação teriam sido realizados por terceiros contratados por ele próprio.

A tese, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

A simulação, por constituir vício grave apto a invalidar o negócio jurídico, não pode ser presumida. Incumbe à parte que alega demonstrar, de forma segura, que a declaração de vontade exteriorizada não correspondeu à vontade real das partes.

Esse ônus era do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO
JURÍDICO .
- NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA.
SIMULAÇÃO
.
PROVA. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO EXIGE PROVA ROBUSTA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO QUE DECORRE DA FÉ PÚBLICA;
E QUE INCUMBE A QUEM A POSTULAR POR SER FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO
, COMO DISPÕE O ART. 373, I, DO CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA .
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50013915520158210021 PASSO FUNDO, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/03/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2021)

Com efeito, e
mbora tenha sido produzida prova testemunhal no sentido de que determinados serviços e benfeitorias foram contratados ou custeados pelo autor, tal circunstância não é suficiente para demonstrar que o contrato de cessão de direitos firmado em 2016 foi simulado.

O contrato não se limitou à descrição de serviços de maquinário. Ele formalizou a transferência de direitos possessórios, benfeitorias e posição contratual em relação à área, com assunção da relação jurídica pelo cessionário.

Assim, eventual divergência acerca da exata composição econômica do pagamento ou do histórico de determinadas benfeitorias não conduz, automaticamente, à conclusão de inexistência, simulação ou nulidade do negócio jurídico.

Mais do que isso, a execução prática do contrato reforça sua validade.

As provas constantes dos autos indicam que, após a celebração do instrumento, o corréu Walace Santos Guimarães passou a exercer posição compatível com a de cessionário da área, inclusive perante terceiros e perante o próprio Instituto Ecológico Cristalino.

Esse comportamento posterior é relevante, pois demonstra que o contrato produziu efeitos concretos e não permaneceu apenas no plano aparente.

A conduta das partes após a celebração do negócio deve ser considerada na interpretação contratual, nos termos dos
arts
. 113 e 422 do Código Civil, que impõem observância à boa-fé objetiva, à lealdade e à coerência comportamental.

À proposito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TERCEIRO INTERESSADO ADMITIDO COMO ASSISTENTE SIMPLES DOS RECORRENTES. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA, OBSCURIDADE E VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA
CAUSA .
COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA .
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
( CPC
/2015, art. 1 .022), não sendo esse o caso dos autos. 2. A alegação de que o acórdão embargado teria decidido a partir de premissa fática equivocada e que teria extrapolado os limites subjetivos e objetivos da causa contradiz o que antes fora afirmado pela própria embargante, ao requerer sua intervenção no processo na qualidade de assistente simples
dos recorrentes. Comportamento processual contraditório que atenta contra a boa-fé objetiva, consubstanciada no princípio do '
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
' .

3. 'A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório' (
AgInt
no REsp 1.472.899/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020,
DJe
de 1º/10/2020
) .
4. 'Não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal,
adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito' (
AgInt
no REsp 1.737 .806/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
de 4/9/2019). 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1819075 RS 2019/0060633-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)

Nesse contexto, não se mostra admissível que o autor, após celebrar contrato de cessão de direitos em 2016, permita a produção de efeitos práticos do negócio e, anos depois, proponha ação com narrativa inicial fundada na premissa de que a área teria sido alienada a terceiro sem sua anuência.

A inicial foi construída como se o autor ainda fosse titular pleno dos direitos decorrentes do contrato de 2008 e como se a transferência posterior tivesse ocorrido exclusivamente entre o Instituto Ecológico Cristalino e terceiro, sem participação ou autorização do autor.

Todavia, o contrato de 2016 revela realidade diversa: o próprio autor participou diretamente da transferência dos direitos ao corréu Walace.

Essa circunstância demonstra que houve alteração relevante da narrativa processual após a contestação. Inicialmente, sustentou-se alienação a terceiro sem
anuência. Depois, diante da juntada do contrato firmado pelo próprio autor, passou-se a alegar simulação do instrumento.

Tal mudança não é mero reforço argumentativo. Trata-se de modificação substancial da causa de pedir, pois o fato jurídico central
,
cessão de direitos firmada pelo próprio autor
,
foi omitido na petição inicial e somente enfrentado após ser revelado pela parte adversa.

A alteração da narrativa reforça a correção da sentença ao reconhecer que a pretensão autoral não encontra amparo nas provas dos autos.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impede comportamento contraditório. Também os
arts
. 113 e 187 do Código Civil vedam o exercício abusivo de direito em desconformidade com a confiança legitimamente gerada na outra parte.

O autor não pode se beneficiar de contrato de cessão quando lhe convém e, posteriormente, tentar desconstituí-lo sem prova segura de vício invalidante, retomando posição jurídica que voluntariamente transferiu.

Reconhecida a validade do contrato de 2016, desaparece a base material dos pedidos formulados na inicial.

O autor não detém mais a posição contratual decorrente da promessa de compra e venda de 2008. Não pode, portanto, exigir em nome próprio a declaração de validade daquele contrato, a anulação de negócios posteriores envolvendo a área ou a compensação de parcelas vinculadas a relação jurídica que transferiu a terceiro.

Também não prospera a tese de exceção do contrato não cumprido.

O art. 476 do Código Civil estabelece que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro.

Contudo, a aplicação dessa regra pressupõe que a parte que a invoca ainda integre a relação contratual cuja execução pretende discutir.

No caso, ainda que se admitisse, em tese, que havia pendências relacionadas ao georreferenciamento ou à regularização da área, tais questões foram superadas, no âmbito desta demanda, pela posterior cessão da posição contratual ao corréu Walace Santos Guimarães.

A partir da cessão válida, eventual discussão acerca de adimplemento, mora, compensação ou exigibilidade de parcelas perante o Instituto Ecológico
Cristalino passou a competir ao titular da posição jurídica transmitida, e não ao cedente.

Por isso, a discussão sobre ausência de rescisão automática do contrato de 2008, necessidade de prévia interpelação e aplicação da Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça não altera o resultado do julgamento.

Ainda que o contrato originário não tenha sido formalmente rescindido, isso não confere ao autor direito de retomá-lo em seu favor depois de ter cedido sua posição contratual e possessória a terceiro.

A sentença, portanto, corretamente concluiu pela improcedência dos pedidos.

Também não há contradição apta a ensejar nulidade do julgado.

O apelante sustenta que a sentença teria reconhecido sua ilegitimidade ativa e, ao mesmo tempo, julgado improcedentes os pedidos, com resolução do mérito.

A alegação não procede.

Da leitura do pronunciamento judicial, verifica-se que o Juízo de origem apreciou o conjunto probatório, examinou a validade do contrato de cessão de 2016 e concluiu que o autor não detinha mais a titularidade material dos direitos invocados.

A eventual utilização da expressão “ilegitimidade” não altera a natureza da decisão. O que houve foi julgamento de mérito, com rejeição da pretensão autoral em razão da ausência de direito material, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Não se está diante de ilegitimidade processual aferida abstratamente pela teoria da asserção, mas de improcedência decorrente da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, consistente na cessão válida dos direitos ao corréu Walace.

Assim, inexiste nulidade ou contradição insanável.

Quanto à litigância de má-fé, a sentença também deve ser mantida.

O art. 5º do Código de Processo Civil estabelece que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

O art. 77, I e II, do mesmo diploma, impõe às partes o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade e de não formular pretensão quando cientes de que destituída de fundamento.

Já o art. 80, II e III, do CPC, considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal, cabendo a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo código.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ .
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015
- A alteração da verdade dos fatos em autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
- Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se identifica com o caso dos autos.

(TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

No caso concreto, a condenação não decorre do simples insucesso da pretensão autoral, mas da forma como a demanda foi apresentada.

A petição inicial omitiu fato essencial à compreensão da controvérsia: a existência do contrato de cessão de direitos firmado pelo próprio autor com Walace Santos Guimarães em 2016.

Mais que isso, a inicial afirmou que o Instituto teria vendido a área a terceira pessoa sem anuência do autor, requerendo a anulação de eventual negócio jurídico existente entre o réu e terceiro.

Essa narrativa, contudo, foi substancialmente alterada após a contestação, quando o corréu Walace apresentou o contrato de 2016. A partir de então, o autor passou a sustentar a nulidade do negócio por simulação.

A omissão de documento e fato jurídico dessa relevância não pode ser considerada irrelevante ou acidental. O contrato de 2016 era elemento central para a correta compreensão da relação jurídica discutida e impactava diretamente a titularidade do direito afirmado.

Ao ajuizar a demanda como se jamais tivesse anuído ou participado da transferência da área a terceiro, o autor apresentou versão incompleta e incompatível com fato jurídico relevante de seu conhecimento.

Essa conduta viola os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual, autorizando a manutenção da penalidade aplicada na origem.

Ressalte-se que não se está impedindo a parte de discutir a validade de contrato que reputa inválido. O que se reprova é a omissão inicial do contrato e a formulação de pedido fundado em premissa fática diversa daquela posteriormente revelada nos autos.

Se o autor entendia que o contrato de 2016 era simulado, cabia-lhe expor esse fato desde a petição inicial, formular pedido próprio de nulidade e estruturar a causa de pedir a partir dessa premissa. Não poderia, porém, ajuizar ação afirmando alienação a terceiro sem anuência e somente depois, diante da defesa, modificar substancialmente a narrativa para atacar contrato que ele próprio havia celebrado.

Desse modo, mostra-se correta a condenação por litigância de má-fé, no percentual fixado na sentença, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a forma de distribuição estabelecida na sentença em favor dos patronos dos requeridos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026